Tribunal: TJDFT
Processo: 0714584-33.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Nas ações de conhecimento submetidas ao rito comum, não é necessária a juntada de título ou instrumento contratual capaz de revelar, de plano, o crédito, mas é suficiente a apresentação de indícios do direito vindicado a ser apreciado em dilação probatória. Após a fase instrutória, caso o juiz entenda pela ausência de provas, deverá julgar improcedentes os pedidos iniciais, mas não indeferir de plano a exordial.

2.O fato de o contrato não estar assinado e não dispor como foi a forma de pagamento trata-se de matéria própria de defesa.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.